Tribunal: TJDFT
Processo: 0743237-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743237-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Petição apresentada por Claudio Pereira dos Santos com o intuito de suspender os efeitos da sentença prolatada pela 3a Vara de Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a antecipação da tutela concedida em agravo (autos de no 0704533-32.2023.8.07.0018, ID no 173371472). 2. Informa, em suma, que o acórdão foi favorável à sua pretensão para continuar participando do concurso para Agente da Polícia Civil do DF, a despeito do inquérito encontrado na análise da vida pregressa. Afirma que a probabilidade do direito autoriza sua permanência nas próximas fases do concurso até o julgamento da apelação. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo à apelação para que seja mantido no certame. 4. Cumpre decidir. 5. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso mediante relevante fundamentação (CPC, art. 1.012, § 4o). 6. O acórdão proferido no agravo de instrumento no 0716358-27.2023.8.07.0000 garantiu a permanência do requerente no certame, com base em julgamento proferido pelo STF, com repercussão geral (tema no 22). Ou seja, é altíssima a probabilidade do direito invocado. 7. A revogação da tutela antecipada gera a exclusão do requerente do concurso, impossibilitando a eventual aprovação, ainda que a apelação tenha resultado favorável. 8. Nesse cenário, presentes os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo autor diante da fundamentação relevante e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispositivo 9. Defiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). Mantenho, até o julgamento da apelação, a tutela antecipada por esta Turma no Agravo de Instrumento no 0704533-32.2023.8.07.0018, que assegurou a permanência do requerente no concurso. 10. Traslade-se cópia ao processo no 0704533-32.2023.8.07.0018. 11. Intime-se o Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, Delegado Yury Pereira Fernandes, para que adote as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 12. Intime-se o Distrito Federal para que adote as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. Brasília, DF, 10 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro